Tribunal: TJMT
Processo: 0025563-81.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025563-81.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELY MAYARA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 048.813.581-89 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA – DECAIMENTO RECÍPROCO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

2. O enunciado da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos casos em que o pedido indenizatório é integralmente indeferido, mas àqueles em que há condenação em montante inferior ao indicado na inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
KELY MAYARA RODRIGUES DOS SANTOS,
contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação Civil” proposta pela apelante em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito impugnado e determinar a regularização dos registros acadêmicos e financeiros da autora junto à instituição de ensino, além de ratear entre as partes o ônus sucumbencial, de forma recíproca.

A apelante sustenta que o dano moral restou configurado, com o que pugna pelo arbitramento da indenização correspondente. Acrescenta que, ainda que não seja acolhido o pleito indenizatório, os honorários sucumbenciais devem ser integralmente custeados pela contraparte, especialmente em razão do enunciado da Súmula n. 326 do STJ.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em apurar se, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, fundamentado em cobranças indevidas realizadas pela instituição de ensino, e determinar o rateio recíproco do ônus sucumbencial, o juiz da causa decidiu ou não acertadamente.

Quanto ao primeiro tópico, a decisão é irretocável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência deste Tribunal é oceânica no sentido de que a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Entre todos, menciono os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 93,96% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 93,96%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
. Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva.
Se o autor decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em caso de não provimento do recurso interposto pela requerida, os honorários advocatícios devem ser majorados de modo a remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal (art. 85, §11, do CPC).”

(TJMT. N.U 1022816-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – ADITAMENTO AO FIES – PRAZO EXPIRADO - EQUÍVOCO DA RÉ – FALHA COMPROVADA – MATRÍCULA AUTORIZADA EM TUTELA ANTECIPADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSOS NÃO PROVIDOS. As demandas que envolvem atos de mera gestão de instituição particular de ensino superior são de competência da Justiça Comum Estadual. Demonstrada a falha da ré no prazo estabelecido para o aditamento no FIES, deve ser julgada procedente a obrigação de fazer, visto que se trata de relação de consumo e foi concedida a inversão do ônus da prova.
Concedida a tutela antecipada, não é devido o dano moral nas cobranças indevidas ou se negada a realização de matrícula com fundamento em suposto débito, exceto quando houver circunstâncias excepcionais que acarretem violação ao direito da personalidade ou se enviado o nome do indivíduo aos cadastros de proteção ao crédito.
”

(TJMT. N.U 1024603-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Logo, considerando que a autora não comprovou a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de vilipendiar sua esfera personalíssima, andou bem o sentenciante ao indeferir a indenização em questão.

De igual modo, entendo que houve decaimento recíproco, a justificar a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma prevista no art. 86 do CPC.

Isso porque o enunciado sumular mencionado pela apelante é inaplicável pelos seus próprios termos. Afinal, a Súmula n. 326 do STJ dispõe que, nas ações de indenização por danos morais, a condenação
em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca.

Tendo em vista que não houve condenação em montante inferior, mas o indeferimento integral do pedido indenizatório, não há por onde ser aplicado o enunciado em questão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% os honorários sucumbenciais devidos pela apelante, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021